Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-44.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARLENE
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARLENE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600785-44.2020.6.16.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/06/2022
Processo referência: 0600785-44.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600785-
44.2020.6.16.0005 que nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha da candidata Marlene Mendes do PSB de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Determinou o recolhimento do valor
de R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de recursos de
origem não identificada, o qual deverá ser recolhido ao tesouro nacional no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha. Conforme
estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou a devolução do valor de R$
4.143,05 (quatro mil cento e quarenta e três reais e cinco centavos), o qual deverá ser recolhido ao
tesouro nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha. (Prestação de contas eleitorais da candidata Marlene Mendes do
Partido Socialista Brasileiro - PSB de Paranaguá, para o cargo de vereador no município de
Paranaguá/PR, julgadas desaprovadas com fundamento na omissão de despesa correspondente a
emissão de nota fiscal identificada pelo sistema SPCE, no valor de R$ 394,92 (Trezentos e noventa
e quatro reais e noventa e dois centavos) emitida por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA,
CNPJ 13.347.016/0001-17 e não declaradas pela prestadora de contas e ainda a arrecadação de
recursos de origem não identificada. Isto porque não houve a declaração destas receitas na
prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da
receita utilizada para o pagamento das despesas representadas pelas notas fiscais. A candidato
recebeu o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e não
apresentou documentação que comprovasse à regularidade de nenhuma das despesas. A
candidata recebeu de recursos do FEFC o valor de R$ 4.622,25, sendo que não foram apresentados
os documentos fiscais de gastos no valor de R$ 4.143,05, ou seja, quase a totalidade dos recursos
recebidos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARLENE MENDES VEREADOR
(EMBARGANTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

MARLENE MENDES (EMBARGANTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
643
15/07/2022 09:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.880

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORAL 0600785-44.2020.6.16.0005 –
P a r a n a g u á
–
P A R A N Á

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :

EMBARGANTE:
ELEICAO
2020
MARLENE
MENDES
VEREADOR

-
OAB/PR93949-A
ADVOGADO:
MARCELA
PAULA
HENRIQUE
DA
SILVA

-
OAB/PR16759-A
ADVOGADO:
MIRIAM
CIPRIANI
GOMES

-
OAB/PR66281-A
ADVOGADO:
MARCO
AURELIO
PEREIRA
MACHADO

-
OAB/PR94217-A
ADVOGADO:
DANIEL
MEDEIROS
TEIXEIRA

-
OAB/PR36343-A
ADVOGADO:
VALMOR
ANTONIO
PADILHA
FILHO

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
E M B A R G A N T E :
M A R L E N E
M E N D E S

-
OAB/PR93949-A
ADVOGADO:
MARCELA
PAULA
HENRIQUE
DA
SILVA

-
OAB/PR16759-A
ADVOGADO:
MIRIAM
CIPRIANI
GOMES

-
OAB/PR66281-A
ADVOGADO:
MARCO
AURELIO
PEREIRA
MACHADO

-
OAB/PR94217-A
ADVOGADO:
DANIEL
MEDEIROS
TEIXEIRA

-
OAB/PR36343-A
ADVOGADO:
VALMOR
ANTONIO
PADILHA
FILHO

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
EMBARGADO:
JUÍZO
DA
005ª
ZONA
ELEITORAL
DE
PARANAGUÁ
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A decisão que trata de forma clara da suficiência, ou não, dos
documentos apresentados pela parte para a efetiva comprovação das
despesas declaradas na prestação, bem como da inadmissibilidade da
apresentação extemporânea de documentos, não é omissa.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida
revisão do julgado.
Num. 43003643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
em
MARLENE MENDES
face do Acórdão nº 60.754 desta Corte, que deu parcial provimento ao Recurso
Eleitoral por ela interposto, mantendo a sentença que desaprovara suas contas
relativas às Eleições de 2020, mas reduzindo o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
A embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão é omisso ao não aplicar
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância invocados pela
defesa para aprovar as contas da recorrente; b) inexistente má-fé da candidata ou falha
grave, as contas de campanha devem ser aprovadas; c) as irregularidades envolvem
valores de pequena monta e foram esclarecidas pela recorrente com a juntada de
documentos com o recurso, os quais, apesar de intempestivos, foram aptos a identificar
as despesas, que já haviam sido declaradas; d) sua boa-fé, a ausência de gravidade de
sua conduta e a inexistência de outras condutas reprováveis possibilitam a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas
com ressalvas. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos para,
com efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e aprovar as suas contas de
campanha, ainda que com ressalvas (ID 42973659).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, por entender que inexiste omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado (ID 42981174).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração opostos.
Num. 43003643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante aponta suposta omissão da decisão quanto à análise da
aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso em apreço. A pretexto disso,
promove o revolvimento dos documentos acostados aos autos, aduzindo que, não
obstante tenham sido intempestivamente juntados, são suficientes para identificar e
comprovar a destinação dos valores recebidos.
Pois bem. Das razões dos embargos extrai-se que a embargante apresenta
verdadeira insurgência, sem, contudo, indicar em que consistiria a alegada omissão,
pois o acórdão embargado, após esclarecer que os documentos apresentados com as
razões recursais, porque intempestivos, somente seriam considerados para eventual
redução dos valores a serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
entendimento já fixado para as eleições 2020, consignou, expressamente:
Da análise da tabela acima é possível perceber a absoluta incongruência das declarações
prestadas pela recorrente, que recebeu R$ 4.622,25 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois
reais e vinte e cinco centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, mas declarou ter realizado despesas com os recurso advindos da conta
bancária FEFC no importe de R$ 4.702,50 (quatro mil, setecentos e dois reais e cinquenta
centavos).
Ademais, a movimentação financeira apresentada nos extratos bancários também
apresenta inconsistências, constando débitos não declarados e nem esclarecidos pela
recorrente no importe de R$ 93,85 (noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).
De qualquer sorte, detendo-se à análise da documentação apresentada, constata-se que
grande parte das despesas não restaram devidamente comprovadas.
Com efeito, a contratação de serviços do provedor de internet Umbler, no importe de
52,50, foi comprovada por meio do comprovante do boleto bancário emitido pela empresa
e do cheque nominal apresentados no ID 42905225. A aquisição de santinhos de Adans
Antony Allves, no valor de R$ 330,00, está comprovada por meio da nota fiscal acostada
Num. 43003643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

no ID 42905218, assim como o pagamento de R$ 200,00 à empresa Ayden, intermediária
do Facebook, está demonstrado por meio do comprovante de pagamento do boleto
bancário por ela emitido.
As outras despesas declaradas dizem respeito à contratação de cabos eleitorais por
diárias. Foi declarada a contratação de 21 cabos eleitorais, cujos contratos somados
totalizam R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais). A fim de comprovar a regularidade
dos referidos gastos, a recorrente apresentou contratos e recibos, com exceção apenas
da despesa declarada com Helyana Fernandes, no importe de R$ 200,00 (duzentos
reais), em relação à qual não se localizou nenhum documento nos autos.
A documentação apresentada, contudo, não é suficiente para comprovar a contratação e
sua regularidade. Isso porque, ao tratar da comprovação das despesas, o art. 60 da
Resolução TSE 23.607 dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
Especificamente quanto às despesas com pessoal, o art. 35, §12, do referido normativo
estabelece que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado”.
Por fim, acerca das formas de pagamento admitidas, o art. 38 assim dispunha:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
Num. 43003643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
Interpretando de forma sistêmica os referidos dispositivos, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “É irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo beneficiário” (Prestação de Contas nº
06003179220206160001, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação em
03/12/2021).
Na espécie, a recorrente juntou aos autos os contratos firmados com os cabos eleitorais e
os recibos por eles assinados. Não obstante, com exceção dos pagamentos realizados a
Antonio Carlos Moreira Rocha (R$ 100,00) e a Dheizon Gonçalves (R$ 400,00), não foi
possível identificar-se, do confronto dessas informações com a movimentação dos
extratos bancários, o real destinatário dos recursos.
Com efeito, do extrato eletrônico apresentado pelo Banco do Brasil consta a contraparte
relativa a apenas três dos cheques compensados (850009, 850013 e 850030). Os demais
cheques foram compensados, mas não há indicação da contraparte. Ademais, a
recorrente não se desincumbiu de comprovar a destinação dos recursos, pois não
apresentou cópia do cheque emitido para o pagamento de cada um dos contratos, que,
nos termos da legislação, deveriam ser nominais e cruzados.
Inexistindo essa comprovação nos autos, mesmo analisando-se a documentação
intempestivamente apresentada, é possível considerar-se como devidamente
comprovadas as despesas acima mencionadas, que somam R$ 1.082,50 (mil e oitenta e
dois reais e cinquenta centavos), subsistindo a não comprovação dos pagamentos
realizados aos demais cabos eleitorais, no importe de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e
vinte reais), valor que deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, tal como determinado
na sentença.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. OMISSÃO DE GASTOS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas
com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram
efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete
significativamente a confiabilidade das contas.
Num. 43003643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o montante a ser
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas nº 0600983-81.2020.6.16.0005. Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani. DJE 14/02/2022)
Por fim, quanto ao impulsionamento, a análise técnica das contas identificou o
lançamento de despesas, apontadas pela circularização de dados da Justiça Eleitoral,
relativas à Nota Fiscal Eletrônica de nº 24472076, emitida pelo Facebook Serviços Online
Brasil Ltda, no valor total R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois
centavos).
A documentação apresentada intempestivamente pela recorrente comprovou o efetivo
pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Facebook por meio da apresentação do
comprovante de pagamento do boleto bancário (ID 42905240), que pode de ser
identificado no extrato apresentado no ID 42905244 (dia 11/11/2020).
Nesse panorama, verifica-se da análise da documentação apresentada que ainda que
não haja a comprovação da utilização da totalidade dos recursos com impulsionamento,
pois a nota fiscal emitida pelo fornecedor totaliza R$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro
reais e noventa e dois centavos), a recorrente demonstrou a correta destinação de parte
do recurso destinado a este fim.
Assim, restando a diferença no comprovação do saldo de R$ 194,92 (noventa e cinco
centavos) pago com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, é o caso de se reduzir a esse importe a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 17, §3º, da Resolução TSE 23.607.
Em conclusão, e considerando que o Juízo a quo sopesou adequadamente o
impacto das irregularidades na fiscalização das contas de campanha, vez que
, a hipótese é de manutenção da
representam 84,34% da movimentação financeira
sentença que desaprovou as contas da recorrente, reduzindo-se a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional para o montante de R$ 3.814,92 (três mil, oitocentos e
quatorze reais e noventa e dois centavos), ante a comprovação da destinação de parte
dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Extrai-se do trecho supratranscrito que esta Corte, considerando a
relevância dos valores envolvidos, sua representatividade no contexto das contas e a
gravidade do vício, que impediu a perfeita comprovação da destinação dos recursos
públicos aplicados na campanha, rechaçou, ainda que implicitamente, a alegação de
que seria possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
o fim de aprovar as contas da embargante.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas
por esta Corte e pretendendo a reavaliação de documentos já observados, ou
desconsiderados em razão de sua juntada extemporânea, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Num. 43003643 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS
PREJUDICADOS.
EMBARGOS
DO
PARTIDO
REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do
Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Persistindo a irresignação da embargante, deve ela lançar mão dos
recursos cabíveis, não sendo possível a revisão do julgado na estreita via dos
Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de
declaração opostos por
para, no mérito,
MARLENE MENDES,
REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Num. 43003643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514

Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600785-44.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARLENE
MENDES VEREADOR, MARLENE MENDES - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCELA
PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR93949-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003643 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/07/2022 09:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071509275391900000041975514
Número do documento: 22071509275391900000041975514